Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-58.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE SUGESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. POSSE DE VEÍCULO ROUBADO. EMENDATIO LIBELI. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO. PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença condenatória por crime de roubo circunstanciado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) Verificar se os procedimentos de reconhecimento realizados nos autos são aptos para fundamentar a condenação; (ii) conferir a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito da especial relevância probatória atribuída à palavra da vítima em crimes patrimoniais, e sem desconsiderar o entendimento jurisprudencial no sentido de que o reconhecimento (pessoal ou fotográfico) não se revela imprescindível quando a vítima demonstra segurança na identificação do agente, não pode a condenação ser lastreada exclusivamente neste último, sobretudo quando há suspeita de sugestionamento do ofendido, como no caso concreto.
4. No processo criminal, as provas devem ser robustas, fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado.
5. Conquanto comumente empregada pelo juízo singular, a emendatio libelli também é admitida na instância revisora. A única ressalva é aquela presente no art. 617 do CPP, segundo a qual, na hipótese de recurso exclusivo da defesa, deve ser respeitada a vedação ao agravamento da pena concretamente estabelecida (non reformatio in pejus).
6. No crime de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao agente demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
7. O critério de exasperação da pena-base consistente no acréscimo de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas por circunstância judicial desfavorável é amplamente aceito por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo, portanto, ser mantido.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e § 3o, art. 33, §§ 2o e 3o; CPP, artigos 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 892.510/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 16/09/2024; AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 19/04/2022; AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 19/04/2022; AgRg no AREsp n. 2.137.848/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 22/08/2023; REsp n. 1.114.507/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 03/12/2013; TJDFT, Acórdão 1980891, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; Acórdão 1996624, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 08/05/2025; Acórdão 2017550, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03/07/2025.